Tribunal: STF
Processo: HC 253406
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIAS NÃO APRECIADAS PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus em que se aponta como ato coator a decisão proferida no Superior Tribunal de Justiça mediante a qual o Ministro Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 986.478/RJ.



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação de serviços comunitários, e ao pagamento de 26 dias-multa, ante o crime do art. 139 do Código Penal (difamação) (e-doc. 15, p. 35-42). Embargos de declaração foram rejeitados (e-doc. 16, p. 2).



    3. A 1ª Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro não conheceu da apelação da defesa (e-doc. 16, p. 153-166). Pelo que consta na inicial da impetração, o Juízo da execução determinou a intimação do apenado para se apresentar à Central de Penas e Medidas Alternativas, no prazo de 5 dias, para a escolha da instituição conveniada com o Tribunal de Justiça do RJ onde deverá cumprir a sua pena. Contra essa decisão, foi interposto agravo de execução, pendente de julgamento.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante a 1ª Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que indeferiu o pedido liminar (e-doc. 20). Na sequência, formalizou-se a impetração no STJ. 



    5. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta ser desproporcional o modo de execução da pena determinado pelo Juízo da execução, uma vez que o apenado reside em Minas Gerais e necessitaria se deslocar, semanalmente, para o estado do Rio de Janeiro para lá cumprir a pena de prestação de serviços a comunidade. Destaca o fato de o paciente, por ser cantor profissional, possuir complexa rotina de jornada de trabalho. Discorre acerca do direito ao cumprimento de pena próximo ao núcleo familiar. Diz ser caso de superação da Súmula 691 do STF.



    6. Requer, em sede liminar, a suspensão do processo nº 0272494-41.2018.8.19.0001 até que seja julgado o mérito do habeas corpus impetrado junto à Turma Recursal ou do agravo em execução interposto. Subsidiariamente, requer: (i) a cassação da decisão que determinou ao paciente se apresentar “à Central de Penas e Medidas Alternativas, no prazo improrrogável de 5 (cinco) dias, para a escolha da instituição conveniada com o Tribunal de Justiça do RJ onde deverá o apenado cumprir a sua pena”; (ii) seja determinada expedição de carta precatória para comarca de domicílio do apenado, para que lá se apresente e dê início à execução da pena restritiva de direito. Caso não entenda pelo conhecimento da presente impetração, requer a concessão da ordem de ofício. No mérito, busca a confirmação da providência.



    7. Em consulta ao site do STJ, verificou-se que, após indeferir liminarmente o writ, o Ministro Presidente rejeitou embargos de declaração subsequentes, determinando a redistribuição de agravo regimental interposto na sequência. 



    É o relatório.



    Decido.



    8. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo interno, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 02/04/2013, p. 25/04/2013; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.



    9. Além disso, as questões suscitadas neste habeas corpus não passaram sequer pelo crivo do STJ. No ato apontado como coator, Ministro Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a ausência de ilegalidade e a inviabilidade de superação do entendimento consolidado no verbete nº 691 da Súmula do STF, uma vez que a controvérsia ainda não fora analisada pelo Tribunal de Justiça. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p.20/04/2020; e HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    11. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator